Tribunal: TJES
Processo: 5012929-78.2023.8.08.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012929-78.2023.8.08.0000

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLIMENI ARAUJO RODRIGUES

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À RETROATIVIDADE DOS PAGAMENTOS, JUROS DE MORA, CONDIÇÃO SUSPENSIVA E APLICAÇÃO DO TEMA 1169/STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível interposta em face de CLIMENI ARAUJO RODRIGUES, mantendo a sentença que reconheceu o direito à implementação dos efeitos financeiros da “Promoção 2015” desde a impetração do mandado de segurança coletivo. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação da ADI 5606, à incidência dos juros de mora, à existência de condição suspensiva para o pagamento e à necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1169 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se o acórdão recorrido foi omisso ao deixar de se manifestar sobre a alegação de que a retroatividade dos pagamentos contraria o decidido na ADI 5606;
(ii) estabelecer se houve omissão quanto à incidência dos juros de mora somente após o implemento da condição suspensiva (agosto de 2018);
(iii) determinar se houve omissão quanto à necessidade de prévia demonstração de impacto financeiro antes da execução; e
(iv) verificar se deveria haver suspensão do processo em razão da afetação do Tema 1169 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A omissão apta a ensejar o acolhimento dos embargos é aquela que recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, não se configurando pela simples rejeição das teses defendidas pela parte (STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.04.2018).

5. No caso concreto, o acórdão embargado examinou expressamente todos os pontos indicados, apreciando a questão da retroatividade dos efeitos financeiros à luz da Súmula 271 do STF e do cumprimento das condicionantes da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme decisão administrativa de 17.09.2018 do Presidente do TJES.

6. A Corte também analisou a inaplicabilidade do Tema 1169 do STJ, por não se tratar de sentença coletiva genérica, mas de cumprimento de decisão com parâmetros definidos, sendo suficientes cálculos aritméticos (CPC, art. 509, § 2º).

7. A divergência do embargante quanto ao entendimento adotado não configura omissão, mas mero inconformismo, insuscetível de correção pela via dos embargos declaratórios.

8. Inexistindo vício no julgado, afasta-se, ainda, o pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios (CPC, art. 1.026, § 2º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A rejeição das teses da parte não caracteriza omissão quando o acórdão examina os pontos relevantes da controvérsia.

2. A aplicação da Súmula 271 do STF e o cumprimento das condicionantes da LRF afastam a alegação de omissão quanto à retroatividade dos efeitos financeiros.

3. O Tema 1169/STJ não se aplica a sentença coletiva com parâmetros de liquidação definidos e passíveis de simples cálculo aritmético.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 1.022, 1.026, 1.010, II e III, 489, §1º, VI, 509, §2º e 932, III; Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), art. 22, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 271; STF, ADI nº 5606; STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.04.2018; STJ, Tema 1169; TJES, Apelação Cível nº 5027794-34.2023.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 08.08.2024.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5012929-78.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
CLIMENI ARAUJO RODRIGUES

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra v. acórdão (id. 14525186), que, nos autos da Apelação Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso por ele interposto em desfavor de
CLIMENI ARAUJO RODRIGUES
,
redistribuído
em razão da remoção de Câmara pelo E. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, que funcionou como relator no apelo, nos termos do artigo 20, do RITJES.

O embargado suscitou preliminar de ofensa à dialeticidade recursal, pelo que passo ao exame desse ponto.

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

Na contraminuta do id. 16348158, o embargado sustenta violação ao princípio da dialeticidade recursal, pois não houve impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Sem razão.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

No caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e o acórdão recorrido, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos por este Órgão Fracionário.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar alegada, razão pela qual passo à análise do mérito recursal.

É como voto.

Assim,
conheço do recurso
, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal. Passo ao enfrentamento meritório.

MÉRITO

Em seu recurso (id. 14784060), o embargante argumenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, pois o acórdão não se manifestou sobre a tese de que a retroatividade dos pagamentos contraria o decidido pelo STF na ADI 5606, que declarou a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015.

Defende que não houve manifestação sobre o título executivo judicial condicionar expressamente qualquer pagamento à prévia realização de cálculos de impacto financeiro para demonstrar a não extrapolação do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Aduz que o julgado foi omisso ao não analisar a questão dos juros de mora, que, por se tratar de obrigação sujeita a condição suspensiva, somente poderiam incidir a partir do implemento da condição (agosto de 2018), momento em que a obrigação se tornou exigível, e não desde a citação no mandado de segurança coletivo.

Alega, por fim, omissão quanto à necessidade de suspensão do processo em razão da afetação do Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça, que trata da indispensabilidade de prévia liquidação do julgado em cumprimento individual de sentença coletiva genérica.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que sejam sanadas as omissões apontadas e, por conseguinte, reformado o acórdão recorrido.

Contrarrazões no id. 16348158, pelo desprovimento do recurso. Requer o embargado, ainda, a aplicação de multa pelo caráter protelatório dos aclaratórios.

Muito bem.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
ensejadora do cabimento dos embargos
“são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Dito isso, entendo que a irresignação não merece acolhida.

Isso porque, ao contrário do que alega o embargante, o v. acórdão não padece do vício apontado, na medida em que apreciou de forma clara as alegações trazidas pelas partes e concluiu pela manutenção da sentença.

Para que não restem dúvidas, vejamos trechos do voto condutor de id. 14525186, que demonstram a inexistência do vício apontado:

[...] Consequentemente, por ser público e notório o atendimento da condição suspensiva estabelecida no acórdão executado, qual seja, a disponibilidade financeira e a margem de segurança prevista no artigo 22, parágrafo único, da LRF, acertadamente concluiu o Juízo a quo ao depreender que “nos termos da fundamentação já externada, o acórdão prolatado é suficientemente claro ao dispor que o restabelecimento dos efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando-se a promoção dos servidores na forma lá definida, possui os respectivos efeitos financeiros a partir da impetração (ocorrida em 02/03/2016), até mesmo em observância ao disposto na Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal”.

E outra não poderia ser a conclusão, face a decisão proferida em 17.09.2018 no Mandado de Segurança Coletivo n.º 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526), na qual o e. Presidente deste e. TJES, ao considerar o adimplemento integral das condicionantes estabelecidas no acórdão, implementou, administrativamente, os efeitos financeiros da PROMOÇÃO 2015, manifestando-se nos seguintes termos:

“Após ter sido iniciado o doloroso processo de exonerações, até a presente data, algumas medidas de austeridade – e obviamente impopulares – continuam a serem adotadas para que este Sodalício pudesse visar o restabelecimento das suas despesas de pessoal dentro dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o que, a propósito, se verifica atualmente.

Desse modo, do que consigo extrair do brilhante trabalho desenvolvido pela Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica, não vislumbro óbices para o cumprimento imediato do julgado, restabelecendo, via de consequência, os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal. Explico.

A condicionante para a realização do efetivo pagamento estabelecida no referido decisum guarda consonância com a ‘existência de disponibilidade financeira e margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.’ (...)

Com efeito, nos termos do Parecer de fls. 700/709, vê-se que tal condicionante foi integralmente atendida, mesmo se considerarmos apenas o momento atual (setembro/18) ou se forem considerados os próximos doze meses (setembro/18 a agosto/19), não havendo quaisquer impeditivos para que sejam implementados os efeitos financeiros (e não só funcionais) do Processo de Promoção dos Servidores do Poder Judiciário relativo ao ano de 2015.

Em relação ao momento atual (setembro/18), o Parecer Técnico é enfático ao afirmar que os percentuais de gastos com pessoal se manteriam ‘abaixo dos limites prudencial e legal, mesmo com a inclusão da promoção de 2015 a contar de setembro/2018 (sem retroativos).’

Desta forma, estariam respeitados os dispositivos legais e a ‘margem segura’ estabelecida no v. acórdão suso transcrito. (...)

Desta forma, não havendo nada mais a acrescentar e, em cumprimento à Decisão emanada pelo Juízo responsável pela execução do v. acórdão, qual seja, a Vice-Presidência deste egrégio Tribunal de Justiça, DETERMINO a imediata implementação da ordem nos termos em que foi concedida.” (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100160009526, Relator: PRESIDENTE DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTICA ES, Data da Decisão: 17/09/2018)

Com razão a argumentação do apelado ao relacionar o atendimento das condicionantes à recente deflagração de concursos públicos para servidores e magistrados, com vagas para provimento imediato.

O mesmo pode-se dizer com relação ao fundamento de que “o pagamento das parcelas pretéritas devidas, seja por RPV ou precatório, não possui qualquer impacto nos limites fiscais”, notadamente pelas parcelas vincendas, como visto, já terem sido implementadas em folha.

Por conseguinte, atendidas as condicionantes estabelecidas no título executivo judicial e por persistir o inadimplemento do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO com relação às parcelas vencidas, devidas entre a impetração do Mandado de Segurança Coletivo n.º 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526) e a implementação administrativa dos efeitos financeiros da PROMOÇÃO 2015, deverá ser mantida a rejeição da impugnação apresentada pelo executado/apelante.

Melhor sorte não assiste ao apelante ao afirmar que “o tema 1.075 do STJ não é apto a reformar o conteúdo do acórdão coletivo transitado em julgado”, eis que, reitere-se, não se está a modificar o conteúdo do provimento judicial, mas, tão somente, a preservar os princípios da fidelidade ao título executivo judicial, em respeito à coisa julgada e a segurança jurídica. [...]

Quanto à aplicação do tema n. 1169 do Colendo Superior Tribunal de Justiça e a consequente necessidade de sobrestamento do feito, verifica-se que a hipótese vertente não se amolda à matéria analisada no âmbito do referido precedente qualificado, sendo, pois, hipótese de distinção (CPC, art. 489, § 1º, VI).

Isso porque a sentença objeto da ação coletiva não é genérica e possui todos os parâmetros para sua liquidação, fato este, inclusive, que justificou o manejo da liquidação individual de sentença coletiva, sendo suficiente a apresentação dos cálculos aritméticos (CPC, art. 509, § 2º). Sobre a questão, o entendimento desta Corte:

[...] o processo não se enquadrada no espectro dessa tese paradigma, porquanto o Tema STJ nº 1169 trata do cumprimento de sentença genérica, ao passo que o crédito decorrente da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 deriva de simples cálculo aritmético, podendo ser obtido pela diferença entre a remuneração devida e a remuneração efetivamente percebida pela servidora [...] (TJ-ES, Apelação Cível n. 5027794-34.2023.8.08.0024, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data do Julgamento: 08/08/2024)

Assim, verifico que a matéria tida como omissa foi expressamente apreciada no acórdão recorrido. O que se vê, na realidade, é que o entendimento firmado pela Eg. Terceira Câmara Cível foi diverso do ora esposado nos presentes aclaratórios, o que não implica a existência do vício de omissão.

Ademais, necessário destacar que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pela parte, bastando que analise os pontos relevantes e capazes de fundamentar as teses jurídicas que são objeto da lide, sendo justamente este o caso dos autos.

Por fim, mesmo que o presente recurso não seja provido, não se verifica o intuito protelatório que justifique a aplicação da multa prevista no artigo 1.026 do Código de Processo Civil, razão pela qual afasto o pedido do embargado nesse ponto.

À luz do exposto, não existindo vício a ser sanado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.